Tribunal: TCU
Processo: 023.979/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 122082025, modalidade Pregão e Uasg 453156 (Objeto: contratação de empresa especializada em gerenciamento integrado da frota municipal, abrangendo abastecimento, manutenção e rastreamento dos veículos oficiais.)

Inteiro teor:
Acórdão 1001/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo de que o representante venha a apresentar os mesmos ou novos indícios de irregularidades/ilegalidades sobre o objeto tratado nestes autos, caso seja constatada a aplicação de recursos de origem federal nas contratações decorrentes das atas de registro de preços celebradas a partir do Pregão Eletrônico 2025.08.22.01, a fim de que esta Corte de Contas proceda às apurações de sua competência. 1. Processo TC- Processo 023.979/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ: 05.340.639/0001-30) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caucaia - CE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Vinicius Roberto Lopes de Melo (489976/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.7.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará cópia das peças 1 a 18, bem como desta deliberação, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.